Tribunal: TJDFT
Processo: 0710732-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710732-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON SANTOS LIMA, ZIZELMA RIBEIRO BOSCO AGRAVADO: PAULO ATAIDES DE OLIVEIRA, MAURO ANTONIO BATISTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILSON SANTOS LIMA e ZIZELMA RIBEIRO BOSCO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta em face de PAULO ATAIDES DE OLIVEIRA e MAURO ANTONIO BATISTA. Na origem, os agravantes ajuizaram ação com o objetivo de anular a arrematação de imóvel realizada no cumprimento de sentença no 710592-97.2017.8.07.0001, sob o argumento de que se trata de bem de família. Requereram a tutela provisória para suspender a imissão na posse do bem pelo arrematante. O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória e determinou a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica. Em suas razões (ID 34216453), os agravantes sustentam que: 1) residem no imóvel; 2) se trata de bem de família; 3) o bem foi adquirido de boa-fé; 4) foi penhorado um veículo cujo valor satisfaz parte da dívida. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada e suspender o trâmite do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso. Preparo recolhido (ID 34510078 e ID 34510079). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 34685916). Intimem-se os agravantes para manifestação acerca dos documentos juntados pelo agravado (ID 35147368 e seguintes), no prazo de 10 dias, conforme determinação ID 35256200. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator